Tribunal: TJES
Processo: 5000218-33.2024.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Rural
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000218-33.2024.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILBERTO SEICK e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AONGAMENTO DE DÍVIDA. SÚMULA Nº 298. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. TARIFA CONTRATAÇÃO (TARIFA DE ESTUDO DE OPERAÇÕES ). PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. TEMA Nº 958, DO E. STJ. SEGURO DE VIDA PRODUTOR RURAL. ILEGALIDADE. TEMA Nº 972, DO E. STJ. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA IDENTIFICADA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

1. O alongamento da dívida oriunda de crédito rural constitui direito do devedor, nos termos da Súmula nº 298 do STJ, condicionado, contudo, à comprovação do preenchimento dos requisitos legais.

2. Em que pese a formalização de requerimento administrativo, o autor não logrou comprovar os demais requisitos, inviabilizando o acolhimento do pedido de alongamento do débito.

3. Legalidade da cobrança da Tarifa de Estudo de Operações Rurais, expressamente prevista na nota de crédito rural, em consonância com o entendimento firmado pelo STJ no Tema nº 958.

4. Abusividade reconhecida apenas quanto à cobrança do seguro de vida produtor rural, diante da vedação à contratação compulsória, conforme tese firmada pelo STJ no Tema nº 972.

5. Evidenciada a sucumbência mínima da instituição financeira, que decaiu apenas quanto à rubrica do seguro, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

6. Apelação do autor desprovida. Apelação do Banco do Brasil S.A. parcialmente provida para reformar a sentença quanto à sucumbência, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao apelo de Gilberto Seick e dar parcial provimento ao recurso interposto pelo Banco do Brasil S.A., nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelações cíveis interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES que, nos autos da ação de embargos à execução ajuizada por Gilberto Seick contra o Banco do Brasil S.A., julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para determinar
“[...]
A EXCLUSÃO
dos valores cobrados do aqui embargante a título de “seguro vida produtor rural”

nos autos da execução de título Extrajudicial nº.
5001175-68.2023.8.08.0056
, em apenso, e
ORDENO
ao ora embargado, no feito executivo, a apresentação de novo cálculo da dívida sem a presença daquela rubrica
.
”
(ID.
17475515
)

Em suas razões recursais, o Banco do Brasil S.A. sustenta a legalidade da cobrança do Deguro de Vida Produtor Rural, ao pálio de que a
“[...]alegação de ausência de previsão expressa na cédula não é suficiente para configurar a ilegalidade ou a abusividade da cobrança[...]”
. Além disso, requereu a redistribuição dos ônus sucumbenciais, pois entende
“[...]decaiu de parte mínima do pedido, devendo ser integralmente aplicada a regra do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil[...]”
. (ID.
17475515
)

Por seu turno, o recorrente Gilberto Seick pretende a reforma da sentença por entender abusiva a cobrança de “Tarifa Contratação (Tarifa de Estudo de Operações)”, bem como alega que logrou comprovar os requisitos necessários ao alongamento da dívida decorrente de crédito rural. (ID.
17475520
)

Contrarrazões IDs.
17475525
e
17475527
.

É
o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 02 de fevereiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Considerando a pertinência temática, passo a análise conjunta dos reclamos, o que faço com base nos seguintes argumentos:

De acordo com a Súmula no 298, do e. STJ,
“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”.

Entretanto, apesar de ser um direito do devedor, tal preceito não autoriza a providência de forma automática, pois para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural é necessário comprovar o preenchimento dos requisitos legais, dentre eles, o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução no 4.660/2018, do Banco Central do Brasil – BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE ALONGAMENTO DE DÉBITO RURAL SÚMULA Nº 298, DO STJ NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM BASE NO ART. 485, VI, DO CPC SENTENÇA MANTIDA.

1 De acordo com a Súmula nº 298, do e. STJ, O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.

2 Entretanto, apesar de ser um direito do devedor, tal preceito não autoriza a providência de forma automática, pois para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural é necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018. Precedentes deste TJES.

3 Extinção do feito, com base no art. 485, VI, do CPC, mantida. Apelação cível desprovida.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 014190085176, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 14/09/2021)

No caso dos autos, ao contrário do que entendeu o Magistrado singular, entendo que o autor comprovou ter formalizado a contento requerimento administrativo prévio ao vencimento (ID. 17474783), o que inclusive não foi impugnado pelo Banco demandado.

Nada obstante, como bem observou o Julgador de origem, o demandante não comprovou
“[...]todos os requisitos previstos na norma por si mencionada em seu requerimento avulso, inclusive no que diz respeito às causas de não aplicação do disposto no mencionado item 2.6.4 do MCR - Manual de Crédito Rural (item 5 e seguintes do mesmo normativo). Note-se que a não incidência de causa de exclusão, na hipótese, engloba a própria gênese do direito alegado pelo autor, sendo, portanto, seu o ônus probatório a tal respeito. Veja-se, inclusive, que o "Parecer Técnico" apresentado pelo embargante à instituição bancária e a este Juízo contem informações genéricas e desprovidas de quaisquer documentos comprobatórios do ali alegado, que enquadre o embargante na situação fática ali indicada, o que, por si só, o invalida para a finalidade à qual se propõe.
”

Correta a sentença, portanto, ao desprover o pedido de alongamento do débito decorrente da cédula de crédito rural objeto da lide.

No que diz respeito à “Tarifa Contratação (Tarifa de Estudo de Operações)”, como ressaltado pelo requerido em contrarrazões,
“[...]a Nota de Crédito Rural nº 40/00309-4 (ID 37835205, p. 3) prevê expressamente a cobrança da "Tarifa de Estudo de Operações Rurais" no valor de R$ 2.569,05, correspondente a 0,5% do crédito concedido[...]”
(ID. 17475525), o que tem respaldo pelo que restou decidido pelo e. STJ quando do julgamento do REsp 1.578.553/SP (Tema nº 958)

Quanto ao “seguro de vida produtor rural”, da mesma forma tenho que não merece reparos a sentença impugnada, pois o e. STJ firmou entendimento em sede de recursos repetitivos (Tema 972), com as devidas adequações, no sentido de que,
“[...]Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.[...]” (REsp n. 1.639.320/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018.)

Por fim, tenho que vinga a irresignação recursal do Banco do Brasil S.A. quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais promovido pelo Julgador de origem, pois se a pretensão autoral era o reconhecimento de ilegalidade da capitalização mensal de juros, da cobrança da “tarifa contratação”, do “seguro de vida produtor rural”, além do direito à prorrogação da dívida rural e o afastamento da mora, resta evidenciada a sucumbência mínima do banco embargado que sucumbiu tão somente quanto à rubrica “seguro de vida produtor rural”.

Nesse contexto, nego provimento ao apelo interposto por
Gilberto Seick e dou parcial provimento à apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A., para reformar em parte a sentença e, com base no art. 86, parágrafo único, do CPC, condenar o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)